Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO DA PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ERRO DE PROCEDIMENTO. PROVA TÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.

1. Para a reparação civil por danos morais decorrentes de supostos erros médicos e de falhas na prestação do serviço público de saúde que resultaram a morte de paciente, é necessária a constatação da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio relatado.

2. No caso em julgamento, verifica-se que, embora as partes tenham requerido a realização de prova pericial, a sentença foi proferida sem que fossem esgotados os meios legais para elucidar a presença dos requisitos necessários à responsabilização civil do Distrito Federal, especialmente o nexo causal entre o serviço médico-hospitalar disponibilizado à paciente, o agravamento de seu estado de saúde e o óbito. Revela-se, pois, imprescindível a realização de prova técnica para amparar a adequada prestação jurisdicional, com base nos arts. 370, caput, e 464 do Código de Processo Civil.

3. Constatado que a prova do fato depende de análise técnica de outra ciência, a prova pericial imprescindível não pode ser indeferida, se inocorrente a hipótese do art. 472 do CPC, nos termos do que dispõe expressamente o § 1° do art. 464 do mesmo diploma legal. A respectiva nulidade exige a cassação da r. sentença para oportunizar, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, a efetiva elucidação dos pontos controvertidos na demanda.

4. Recurso conhecido. Preliminar arguida de ofício. Sentença cassada.